Tribunal: TJDFT
Processo: 0736841-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. ADEQUAÇÃO DO FEITO AO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
1. Com efeito, o art. 139 do Código de Processo Civil regulamenta o poder do juiz para dirigir o processo. Dentre outras tarefas, o inciso VI trata sobre sua competência para decidir sobre a dilação dos prazos processuais, adequando feito às necessidades do conflito e conferindo maior efetividade à tutela do direito.
2. As leis devem ser interpretadas por meio de diversos instrumentos. Interpretar a lei vai além da simples aplicação gramatical do comando legal. Quando o caso depende de provas produzidas há muitas décadas, mostra-se relevante considerar o quadro fático daquele tempo, para verificar a maneira como será feita a produção de provas.
3. Mostra-se correta a dilação de prazo para a apresentação dos documentos Slips XER 712 ou equivalentes, pois a realidade fática da época da contratação das obrigações implica em maior dificuldade e morosidade para a produção dessas provas.
4. Embora a parte agravante tenha escolhido esse foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes.
5. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Determinação de redistribuição do processo de origem.